Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-49.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DA CAUSA DEBENDI NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a ausência de prova da prestação do serviço que teria originado a nota promissória.
2. Pretensão recursal voltada ao reconhecimento da nota promissória como prova escrita suficiente e idônea para embasar a ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar se, na ação monitória fundada em nota promissória, é exigível demonstrar a causa debendi na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 700 do Código de Processo Civil autoriza a propositura da ação monitória com base em prova escrita destituída de eficácia executiva, sendo a nota promissória documento idôneo para esse fim, ainda que ultrapassado o prazo para execução.
5. Os princípios da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, previstos no Decreto n. 2.044/1908 e consolidados pela jurisprudência, estabelecem que a nota promissória constitui título autônomo, desvinculado da relação causal que lhe deu origem.
6. Não se exige, na petição inicial da ação monitória fundada em nota promissória, a exposição da causa debendi, incumbindo ao réu, em sede de embargos, alegar e comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A exigência do juízo de origem é incompatível com a sistemática do procedimento monitório, que prevê cognição sumária na fase inicial, reservando a cognição exauriente para a eventual oposição de embargos.
8. Consta dos autos confissão da dívida e proposta de acordo pelo devedor, circunstância que reforça o direito do autor ao recebimento do valor consignado na nota promissória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os princípios da autonomia e da abstração, consagrados pelo Decreto n. 2.044/1908 e pela jurisprudência, asseguram que a nota promissória é título autônomo e desvinculado da relação causal que lhe deu origem. 2. Na ação monitória fundada em nota promissória, não se exige a demonstração da causa debendi na petição inicial, incumbindo ao réu, nos embargos, alegar e provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. 3. A sistemática do procedimento monitório prevê cognição sumária na fase inicial, reservando-se a cognição exauriente para eventual oposição de embargos pelo réu. 4. A confissão da dívida e a proposta de acordo formulada pelo devedor reforçam a existência do crédito e a legitimidade da pretensão deduzida pelo autor. 5. A sentença que exige demonstração da causa debendi em ação monitória fundada em nota promissória incorre em error in procedendo, devendo ser anulada para assegurar o regular prosseguimento do feito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 485, IV, 700, 1.012,1.013 e 1.026, § 2o; e Decreto 2.044/1908. Jurisprudência relevante citada: Não há.